Tribunal: TJMT
Processo: 1019383-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019383-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ALBERTO DOURADO - CPF: 135.276.571-34 (EMBARGANTE), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR - JOÃO FERREIRA FILHO (EMBARGADO), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (EMBARGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015453-40.2020.8.11.0000 (EMBARGADO), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLODOVEU ALVES CABRAL - CPF: 303.376.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração oposto por ALBERTO DOURADO, através da petição de ID 160934181, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo Interno em epígrafe, pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, onde figura como parte contrária DESEMBARGADOR RELATOR DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015453-40.2020.8.11.0000 e DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO.

Alega o embargante que o acórdão contém vício passível de correção haja vista que não analisou os fatos apresentados, a fim de superar o óbice da Súmula 267 do STF, quando se tratar de ato teratológico, o que excepciona a regra de que não é cabível Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso, nos termos do art. 5o, II da Lei 12.016/09 c/c Súmula 267 do STF. Que houve um julgamento oral divergente e absolutamente contrário do que constou no resultado escrito (voto e acórdão) na sessão realizada no dia 15/06/2021. Que mesmo diante da oposição do recurso de embargos de declaração, as autoridades coatoras, mesmo instadas muito antes do julgamento em sessão do dia 24/05/2022, e mesmo em questão de ordem “preliminar ao proferimento de voto em sessão” não publicaram e recusaram-se à dar publicidade ao voto e acórdão, incorrendo em injustificada recalcitrância e flagrante ilegalidade. Que as Autoridades Coatoras apontadas, reconheceram expressamente a divergência apontada entre votos e acórdão orais e escritos.

Pugna para que sejam acolhidos os embargos, a fim de que sejam supridas as omissões constantes no acórdão e eliminadas as contradições, pelas razões ora apontadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado no documento ID 157009693, por meio da qual esta Turma, por unanimidade, desproveu a pretensão deduzida no Recurso de Agravo Interno respectivo no 1019383-95.2022.8.11.0000, alega a parte embargante que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, o que não se deve admitir.

Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, fundamentou seu convencimento de que o ingresso do mandado de segurança esta ação constitucional viola flagrantemente o que estabelece o Verbete sumular 267 do colendo Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, restou consignado que a insurgência deveria ter sido formalizada na via recursal apropriada, e que de fato, foi feita, qual seja, por meio de novo recurso de embargos de declaração, (pendente de julgamento nesta corte de justiça), não sendo possível vislumbrar de antemão a presença de teratologia na decisão impugnada.

O acórdão enfrentou os argumentos apresentados, contrapondo a pretensão do impetrante e o Regimento Interno desta corte, pelo qual restou estabelecido expressamente o não cabimento da ação constitucional, senão vejamos trecho do acórdão embargado:

“O pedido da impetração liminar e que requer que seja ratificado no julgamento é o seguinte, que determine a transcrição de gravação regular e tempestivamente requerida com a publicação dos votos orais e acordão proferido nos autos no 1015453-40.2020.8.11.0000, determinando-se às autoridades coatoras que promovam cada qual, dentro da sua responsabilidade e atribuição, de forma imediata, a disponibilização nos autos e a publicação do voto oral condutor do acórdão proferido pelo Desembargador João Ferreira Filho e demais votos e acórdãos em sessão de 15 de junho de 2021, para que, somente após a publicação dos votos orais, seja, dado prosseguimento ao julgamento afeto aos Embargos de Declaração opostos nestes autos, até ulterior julgamento deste Mandamus pela egrégia 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, conforme disposição regimental onde, certamente, a liminar será confirmada.

Esse é o pedido do autor, não tem nada a ver com a questão de ordem, com o pedido de sustentação oral ou outra coisa, ele quer que se publique e, se Vossa Excelência, Desembargador Rubens de Oliveira, me permitir votar antecipadamente, acompanho o voto do Relator, mas por outro motivo, pois entendo que realmente não cabe a impetração, em face do nosso Regimento Interno, que diz o seguinte:

“Art. 102 - Lavrado o acórdão, sua ementa será publicada no Diário da Justiça, no prazo de 10 dias.

Art. 102-A - Não publicado o acórdão no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da sessão de julgamento, as notas taquigráficas o substituirão, para todos os fins legais, independentemente de revisão, competindo ao Presidente do Tribunal determinar a lavratura, de imediato, das conclusões e da ementa, bem como sua publicação no órgão oficial.”

Ora, antes de mandar distribuir, não compreendido os 30 (trinta) dias, compete protocolar requerimento ao Presidente do Tribunal para que se determine a publicação do acórdão.

Se isso não foi feito, e eu não vi isso no Mandado de Segurança, e, se o Mandamus foi impetrado contra à Câmara e a Presidente do Tribunal de Justiça não fez, ele deveria ser impetrado contra ela e não contra à Câmara.

Acompanho o voto do douto Relator porque não cabe Mandado de Segurança uma vez que há Recurso, há meio, não esse que o Desembargador Sebastião mencionou, mas outros que constam no nosso Regimento Interno.”

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Bem por isso, o eventual fato do acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

De outro norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, igualmente não se ajusta ao objeto dos embargos, porque não se insere na enumeração dos vícios corrigíveis por esta via.

Referidas violações de preceitos constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da decisão recorrida, não são passíveis de correção nesta fase recursal, hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos Tribunais Superiores.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023